Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
3. Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.